Tribunal: TJES
Processo: 0004377-84.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004377-84.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2008. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. APELAÇÃO QUE VERSA SOBRE FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença reconheceu a falta de interesse de agir da Fazenda pública por não ter diligenciado a citação ao longo dos anos, tendo sido a execução fiscal ajuizada em 2008.

2. O apelante não teceu argumentação acerca da citação ou interesse, limitando-se a tratar de fundamento diverso e totalmente alheio à fundamentação da sentença.

3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso.

4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, ora Apelada, pretendendo a satisfação da CDA n.º 0117511/2008 originada do Processo Administrativo n.º 7070/2008, decorrência de auto de Infração.

Pela sentença de fls. 90/92, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito por falta de interesse, na forma do art. 485, VI do CPC, registrando que em todos estes anos a Municipalidade não diligenciou a citação e nem formulou requerimento pertinente para a efetiva tramitação do feito neste sentido.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 93/104, argumentando que a sentença mereceria reforma por impossibilidade de extinção da execução de ofício em razão do valor, equivocado enquadramento no art. 485, IV do CPC, impossibilidade de aplicação do art. 1º da Lei Municipal 2.952/18 e, por fim, indevida utilização do valor de alçada como condição para o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004377-84.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, ora Apelada, pretendendo a satisfação da CDA n.º 0117511/2008 originada do Processo Administrativo n.º 7070/2008, decorrência de auto de Infração.

Pela sentença de fls. 90/92, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito por falta de interesse, na forma do art. 485, VI do CPC, registrando que em todos estes anos a Municipalidade não diligenciou a citação e nem formulou requerimento pertinente para a efetiva tramitação do feito neste sentido.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 93/104, argumentando que a sentença mereceria reforma por impossibilidade de extinção da execução de ofício em razão do valor, equivocado enquadramento no art. 485, IV do CPC, impossibilidade de aplicação do art. 1º da Lei Municipal 2.952/18 e, por fim, indevida utilização do valor de alçada como condição para o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Ao analisar as razões recursais, salta aos olhos que a irresignação se volta contra fundamentos que não integram as razões de decidir.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

Analisando os presentes autos, observa-se que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença proferida nos autos, mas de ato judicial transcrito que não guarda relação com o presente feito.

Consigne-se que a pertinência da causa de pedir recursal é fundamental para o conhecimento do recurso, não sendo possível admiti-lo (o recurso) nas hipóteses em que o recorrente não fundamenta o seu pedido de reforma da decisão, contradizendo seus termos (da decisão), bem como deixa de fazer referência aos fundamentos de fato e de direito da decisão – como ocorreu no caso vertente – fato que deságua no reconhecimento da irregularidade formal do recurso (ausência do pressuposto recursal intrínseco), por transgressão ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, impende ressaltar que,
in casu
, não se aplica o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que concede à parte prazo para que seja sanado vício ou complementada documentação exigível, haja vista que a ausência de exposição dos fundamentos do pedido de reforma consubstancia vício insanável, face aos efeitos da preclusão consumativa.

Neste sentido há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0031826-23.2012.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE TAXAS E JUROS. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A magistrada reconheceu a existência de coisa julgada quanto às matérias ventiladas nos embargos, tendo vista que a abusividade e ilegalidade de juros e taxas já haviam sido objetos da ação de revisional, registrada sob o nº. 0015006-30.2010.8.08.0024 (024100150069).

2. A apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a coisa julgada reconhecida, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos de abusividade e ilegalidade do contrato.

3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso.

4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento.

5. Recurso não conhecido.

Destarte, considerando que o Apelante não apresentou fundamento apto a ensejar a reforma da sentença vergastada, forçoso reconhecer que restou desatendido o imperativo da dialeticidade recursal.

Ante o exposto, suscito de ofício preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, acolhendo-a, deixo de conhecer do presente recurso de apelação em razão de irregularidade formal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.